Tribunal: TJDFT
Processo: 0024618-15.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE UM ENTE PRÓXIMO. QUEDA EM POÇO DO ELEVADOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO. OBSCURIDADES. EXISTENTES. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. 1.1. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. No caso, a obscuridade do acórdão embargado quanto à análise do cerceamento de defesa, a não condenação dos demais Réus, e a equivalência de valores indenizatórios para todos os Apelados, foram esclarecidas.
3. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
4. Para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que a Embargante suscitar, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, a teor do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos sem efeitos modificativos para, apenas, aclarar as obscuridades apontadas, cujas razões passam a integrar o acórdão embargado. Acórdão mantido.